Tribunal: CARF
Processo: 10580.730686/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730686/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.576 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INFRASERVICE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se conhece em sede de julgamento do recurso voluntário de matéria
estranha à lide.
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
COEXISTÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA.
A Lei 8.212/1991 estabelece o conceito de salário-de-contribuição para fins
tributários, e a CLT, ao estabelecer que uma determinada verba não tem
natureza salarial, o faz apenas para fins trabalhistas.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
O custeio da alimentação em pecúnia do trabalhador consiste num ganho
habitual sob a forma de utilidades, inserindo-se no conceito de salário-de-
contribuição estabelecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, estando
dessa forma sujeito à tributação.
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das
despesas com assistência médica dos empregados, pois permite a estes
usufruírem do plano sem ter de arcar mensalmente com os respectivos custos, o
que demonstra o caráter de habitualidade do benefício proporcionado pelo
empregador.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA PARA O CONTRIBUINTE.
Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a
Auditoria Fiscal deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na
ação fiscal pela legislação revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a
Fiscalização verificar qual daqueles tratamentos é menos penoso para o
contribuinte, aplicando a penalidade que lhe seja mais favorável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730686/2010-17
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide e, no mérito, por maioria de
votos em negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento
parcial para excluir da base de calculo o levantamento AL1 –Alimentação em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 12-061.554
14 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 1399 e ss), transcrito abaixo:
O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
10580.730686/2010-17, e refere-se ao auto de infração identificado pelo DEBCAD
37.307.284-8, no valor de R$ 19.009,06, sem considerar os acréscimos legais.
2.
O relatório fiscal foi juntado aos autos às fls. 68/77.
3.
Esclarece a Auditoria que:
(...)
2. Estão incluídos neste AI débitos correspondentes às contribuições destinadas a
Outras Entidades (terceiros), incidentes sobre remunerações de empregados não
declaradas em GFIP (guia de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social), segundo o FPAS 515;
2.1. Estão também incluídas contribuições incidentes sobre remunerações
apuradas através da aferição indireta.

(...)
4.
Informa a Auditoria que a análise das notas fiscais emitidas, e respectivos
contratos, evidenciam que no ano de 2007 a Autuada concentrou os seus serviços na
cessão de mão-de-obra disponibilizando trabalhadores para prestação de serviços
contínuos nas dependências das empresas contratantes.
5.
A Auditoria Fiscal teceu explicações sobre cada um dos levantamentos
efetuados.
6.
Com relação ao valor da multa aplicada, a Auditoria esclareceu que:
38. As contribuições sociais apuradas no presente AI foram aplicadas,
exclusivamente, as normas da legislação vigente à época de ocorrência dos fatos
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

geradores tendo em vista que as alterações introduzidas pela MP 449/08,
convertida na lei n° 11.941/09, não resultaram em benefício (multa de mora de
24% x multa de ofício de 75%).
7.
Foram elaborados ainda os seguintes demonstrativos: "Levantamento RN1" (fls.
78/79); Levantamento FS1 (fls. 80/93); Levantamentos AL1 e UT1 (fls. 94/106);
Levantamento VT1 (fls. 107/113); "Rubricas da Folha de Pagamento" (fls. 114/130).
Da impugnação
8.
Intimada em 27/10/2010, conforme consta na fl. 2, a Autuada apresentou a
impugnação de fls. 1.172/1.217, protocolada em 26/11/2010.
9.
Com relação à glosa de salário maternidade a Impugnante alegou que, por erro
meramente procedimental, o Departamento de Pessoal da Impugnante efetuou o
pagamento do salário maternidade da senhora Lindail de Almeida, e, por conseguinte,
efetuou as deduções correspondentes. Acrescenta a Impugnante que o procedimento
adotado não causou qualquer prejuízo ao INSS, não sendo correto que seja apenada com
a cobrança do tributo.
10.
Com relação à remuneração da empregada Ana Paula Santos de Sá a Impugnante
alegou que, apesar da falha apontada (não constar a empregada das folhas de pagamento
de 01 a 03/2007) efetuou os descontos das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações percebidas pela referida empregada, bem como procedeu ao
recolhimento das contribuições descontadas, conforme comprovam os documentos
apresentados (doc. 02).
11.
Alega a Impugnante que as quantias registradas na conta de custo de mão-de-
obra direta 1932/serviços prestados, se tratam de valores referentes ao pagamento do
aluguel de veículo de propriedade do Sr. Luiz Cingolane, no período de 01/11/2007 a
30/05/2008. A Defendente alega que não localizou os documentos comprobatórios,
razão pela qual solicita a posterior juntada dos documentos.
12.
Alega a Impugnante que diversas parcelas componentes do lançamento fiscal
tem natureza indenizatória, não possuindo natureza salarial. Salienta a Impugnante que
a Gerência Executiva de Recife, em pronunciamento publicado em 23 de outubro de
2001, em resposta sobre consulta efetuada sobre as implicações decorrentes da edição
da Lei 10.243, de 19 de junho de 2001 (que alterou o parágrafo 2°, do artigo 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), concluiu que ocorreu revogação tácita de
todas as condições previstas no artigo 28 da Lei 8.212/1991 que não encontrem guarida
no disposto no parágrafo 2°, do artigo 458 da CLT.
12.1. Teceu considerações sobre cada uma dessas parcelas, as quais reproduzimos
adiante de forma sintética.
13.
Com relação aos pagamentos destinados a custear as despesas com alimentação
dos empregados da Impugnante, alegou a Defendente que tais pagamentos decorrem de
previsão expressa em convenção coletiva de trabalho, na qual consta que estas parcelas
não possuem natureza salarial.
13.1. No entender da Impugnante, a norma coletiva que estabelece a natureza
indenizatória das prestações nela previstas deve prevalecer sobre as disposições legais
que disponham em contrário.
13.2. Acrescenta a Impugnante que a falta de inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT não resulta necessariamente na imposição de tributação sobre o
pagamento de despesas com alimentação, uma vez que tais despesas não possuem
natureza salarial.
14.
Alega a Impugnante que as despesas com assistência médica não integram o
salário-de-contribuição uma vez que não possuem natureza remuneratória. Argumenta
também a Impugnante que esses pagamentos decorrem de exigência contratual, não
consistindo em um benefício voluntário concedido pela Autuada.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

14.1. Acrescenta a Impugnante que a Lei 8.212/1991, ao estabelecer como condição,
para que as despesas com assistência médica não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, que o benefício seja extensível a todos os empregados da
empresa, colide com o disposto no parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual o
pagamento de despesas médicas não integra o salário do trabalhador.
14.2. Para a Impugnante este conflito aparente de normas deve ser solucionado
mediante o prevalecimento da Lei 9.528/1997, por tratar-se de norma editada mais
recentemente que Lei 8.212/1991. O critério cronológico deve prevalecer já que ambos
os diplomas legais citados possuem caráter geral e tratam-se de normas com a mesma
hierarquia.
14.3. Assinala a Impugnante que antes mesmo da edição da Lei 9.528/1997 o Poder
Judiciário já havia se manifestado no sentido de que o pagamento de despesas médicas
não tem caráter salarial, por se tratar de prestação sem caráter de habitualidade.
15.
Com relação ao pagamento de despesas com transportes alega a Impugnante que
a Lei 7.418/1985 estabelece que o pagamento de vale-transporte não tem natureza
salarial. No entender da Impugnante as referidas despesas são concedidas para o
trabalho e não como retribuição pelo trabalho, possuindo natureza indenizatória.
15.1. Acrescenta a Impugnante que a norma coletiva deve prevalecer sobre as
disposições legais, se convencionado que o transporte fornecido aos empregados não se
caracteriza como salário in natura.
16.
Com relação ao levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista" a Impugnante
afirma ter trazido aos autos (doc. 5) a comprovação do recolhimento integral das
contribuições previdenciárias devidas (ver fl. 1.202).
17.
Questiona a Impugnante a aplicação da multa de ofício de 75%, que no seu
entender resultou de uma interpretação incorreta da legislação aplicável. Assinala a
Impugnante que a multa aplicada resultou da comparação entre diversas multas
previstas na legislação revogada e na legislação posteriormente editada (todas com
caráter absolutamente distinto, como multa de mora, multa de ofício e multa por
descumprimento de obrigação acessória).
17.1. Assinala a Impugnante que o erro de interpretação legislativa consiste no fato de
ter a Fiscalização efetuado um exame comparativo entre as duas sistemáticas, a
revogada e a atual, efetuando o somatório das diversas penalidades decorrentes da
aplicação de cada um dos sistemas citados, ainda que decorrentes de multa com
natureza diversa.
17.2. Preconiza a Defendente que a Auditoria deveria ter comparado de forma
individualizada apenas as multas da mesma natureza. Assim, por exemplo, deveria a
Auditoria ter comparado as multas decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, previstas na legislação revogada, com as multas de idêntica natureza
previstas na nova legislação.
17.3. Entende a Defendente que somente poderão ser comparadas multas de idêntica
natureza; ou seja, multa de mora só pode ser comparada com multa da mesma natureza,
e não com multa de ofício. Dessa forma, não poderia ter ocorrido a aplicação retroativa
da multa de ofício de 75%, por se tratar de penalidade nova, uma vez que a legislação
vigente à época dos fatos geradores não previa a incidência de multa de ofício para a
situação em comento.
18. Acompanham a impugnação: procuração (fl. 1.218); documentos de identificação do
signatário da procuração e do procurador (fls. 1.219/1.220); alteração do contrato social
(fls. 1.221/1.223); cópia de contrato de prestação de serviços (fls. 1.224/1.246); cópia de
convenção coletiva de trabalho (fls. 1.247/1.266); cópias referentes a processos
trabalhistas (fls. 1.267/1.319); cópias de demonstrativos de pagamento de salários (fls.
1.320/1.321); cópias de DARF (fls. 1.322/1.323); cópias de GPS (fls. 1.324/1.328);
cópias de GRF - guia de recolhimento do FGTS, GFIP, relatórios de GPS, (fls.
1.329/1.397).
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

A impugnação ao lançamento foi julgada procedente em parte pela decisão de
piso, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 Apropriação de GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
Coexistência da legislação tributária e trabalhista.
A Lei 8.212/1991 estabelece o conceito de salário-de-contribuição para fins tributários,
e a CLT, ao estabelecer que uma determinada verba não tem natureza salarial, o faz
apenas para fins trabalhistas.
Despesas com alimentação
O custeio da alimentação do trabalhador consiste num ganho habitual sob a forma de
utilidades, inserindo-se no conceito de salário-de-contribuição estabelecido pelo artigo
28, inciso I, da Lei 8.212/1991, estando dessa forma sujeito à tributação.
Afasta-se a tributação se verificadas as condições impostas no artigo 28, parágrafo 9°,
alínea "c", da Lei 8.212/1991, ou seja, se a rubrica em questão tratar-se de parcela 'in
natura' recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976.
Despesas com assistência médica
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das despesas com
assistência médica dos empregados, pois permite a estes usufruírem do plano sem ter de
arcar mensalmente com os respectivos custos, o que demonstra o caráter de
habitualidade do benefício proporcionado pelo empregador.
Despesas com transporte.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
Retroatividade benigna. Apuração da legislação mais benéfica para o contribuinte.
Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a Auditoria Fiscal
deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na ação fiscal pela legislação
revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a Fiscalização verificar qual daqueles
tratamentos é menos penoso para o contribuinte, aplicando a penalidade que lhe seja
mais favorável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado foi cientificado, em 30/04/2015 (e-fls. 1425), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1427 e ss), em 01/06/2015. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das alegação pertinente à suposta glosa de salário maternidade, por
não integrar o escopo do lançamento.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

Conheço das demais matérias do recurso, por conter os requisitos legais.
Quanto às demais matérias objeto do lançamento, devolvidas a esse colegiado, a
recorrente reitera as mesmas teses deduzida na impugnação ao lançamento, já enfrentadas pela
decisão recorrida, cujos, fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, para
negar provimento, seguem transcritos:
Da remuneração da empregada Ana Paula de Sá
21.
Com relação à remuneração da empregada Ana Paula de Sá a Impugnante alegou
que, apesar da falha apontada (não constar a empregada das folhas de pagamento de 01
a 03/2007) efetuou os descontos das contribuições previdenciárias incidentes sobre
remunerações percebidas pela referida empregada, bem como procedeu ao recolhimento
das contribuições descontadas, conforme comprovam os documentos apresentados.
21.1. Com relação a esta parcela do lançamento a Auditoria prestou os seguintes
esclarecimentos em seu relatório:
24. Na folha de pagamento do tomador Linha Verde, da competência 04/07,
consta a informação de admissão da empregada Ana Paula Santos de Sá em
28/11/06, cargo Auxiliar administrativa. Ocorre que a referida empregada não
consta nas folhas de pagamento das competências 01 a 03/07.
25. A fiscalização não encontrou recibos de pagamento do período e verificou
que a empregada não constou na primeira GFIP enviada para essas competências
mas foi declarada sozinha em GFIPs enviadas em 03/05/07, substituídas
posteriormente. A empregada não consta nas GFIPs retificadas pelo contribuinte,
dessas competências, embora existisse sobra de recolhimento suficiente para
cobertura das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
declarada anteriormente.
25.1. A fiscalização procedeu à aferição com base na remuneração que constou
nas GFIPs substituídas, nos valores discriminados abaixo, e lançou no
levantamento RA1 (remuneração auferida):
25.1.1. R$ 565,25 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cindo centavos),
para 01/07;
25.1.2. R$ 524,77 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos),
para 02/07;
25.1.3. R$ 452,43 (quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e três
centavos), para 03/07.
21.2. Persiste o problema que impediu a Auditoria Fiscal de deduzir a sobra de
recolhimento do crédito fiscal, referente às contribuições incidentes sobre a
remuneração da segurada em questão, nas competências 01 a 03/2007.
21.3. Com efeito, nas GFIP válidas, e não substituídas, não foram declaradas as
remunerações da segurada Ana Paula de Sá. Dessa forma, não pode ser tido como
comprovado o recolhimento das contribuições devidas.
21.4. Não se justifica o comportamento da Autuada, pois a mesma não corrigiu suas
GFIP, apesar de ter tido diversas oportunidades para tanto, durante a ação fiscal e por
ocasião da apresentação da impugnação. Por outro lado, de forma incoerente, solicita
que da base de cálculo, não inserida na GFIP, seja deduzida a sobra de recolhimento.
21.5. Falando em tese, e para demonstrar o descabimento da apropriação pleiteada,
assinalo que, sem a inserção da base de cálculo na GFIP, seria possível que a mesma
sobra de recolhimento fosse utilizada como comprovação do pagamento de outros
débitos suplementares, de natureza diversa.
21.6. Cabe à Autuada propiciar os meios que permitam deduzir do crédito apurado a
sobra de recolhimento, mediante o refazimento das GFIP, condição indispensável para a
revisão do lançamento fiscal.
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

Da conta de custos de mão-de-obra direta 1932/serviços prestados
22. Alega a Impugnante que as quantias registradas na conta de custo de mão-de-obra
direta 1932/serviços prestados, se tratam de valores referentes ao pagamento do aluguel
de veículo de propriedade do Sr. Luiz Cingolane, no período de 01/11/2007 a
30/05/2008. A documentação que daria suporte aos referidos lançamentos não foi
apresentada à Fiscalização por ocasião da ação fiscal, e agora, por ocasião da
apresentação da impugnação a Defendente alega que não localizou os documentos
comprobatórios, razão pela qual solicita a posterior juntada dos documentos.
22.1. A respeito, informa a Auditoria Fiscal que:
28. Foram lançadas no levantamento RS1 (remuneração de empregados não
incluída em folha e não declarada após intimação - sem desconto) as
remunerações registradas na conta de custo de mão de obra direta 1932/serviços
prestados, do Diário n° 09. O contribuinte não apresentou qualquer documento
relacionado aos lançamentos efetuados na conta, como recibos de pagamento,
cópias de cheques, contratos, esclarecimentos, etc., conforme solicitado no TIPF
e TIFn° 02.
22.2. Informa a Auditoria que, pela estrutura do plano de contas (que divide os gastos
com remuneração em grupos de despesas administrativas e custos dos serviços), é
possível perceber que se trata de remuneração de mão-de-obra direta, ou seja, de
empregados colocados à disposição para prestação de serviços nas dependências dos
contratantes.
22.3. O relatório fiscal informa, no item 29.2. que alguns lançamentos discriminam os
empregados que perceberam remuneração (exemplifica). Assinala a Auditoria que
outros lançamentos são realizados pelo valor total com histórico "vl pago serviços
prestados", nesta hipótese os valores lançados são altos, o que denotaria, no entender da
Auditoria, que se trata de pagamentos a vários empregados.
22.4. No item 29.3 a Auditoria informa que, em 07/12/2007, há um lançamento no
valor de R$ 23.000,00 com histórico "ref. serv. Extra EMASA".
22.5. O relatório fiscal enumera no item 29 e respectivos subitens diversas evidências
de que os valores registrados na conta em questão tem natureza remuneratória. Essas
evidências, somadas ao fato de que o Contribuinte não apresentou qualquer documento
relacionado aos lançamentos efetuados naquela conta são mais que suficientes para
justificar a efetivação do lançamento.
22.6. Por outro lado, a Defendente não apresentou qualquer comprovação de sua
alegação de que se trata de pagamento de aluguel de veículos, o que torna incabível a
pleiteada revisão do lançamento fiscal, já que alegar e não comprovar equipara-se a falta
de impugnação.
22.7. Dessa forma, em razão da inconsistência da alegação apresentada, deve a mesma
ser tida como improcedente.

Do alegado pronunciamento da Gerência Executiva de Recife
23. Alega a Impugnante que diversas parcelas componentes do lançamento fiscal tem
natureza indenizatória, não possuindo natureza salarial. Salienta a Impugnante que a
Gerência Executiva de Recife, em pronunciamento publicado em 23 de outubro de
2001, em resposta sobre consulta efetuada sobre as implicações decorrentes da edição
da Lei 10.243, de 19 de junho de 2001 (que alterou o parágrafo 2°, do artigo 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), concluiu que ocorreu revogação tácita de
todas as condições previstas no artigo 28 da Lei 8.212/1991 que não encontrem guarida
no disposto no parágrafo 2°, do artigo 458 da CLT.
23.1. A Impugnante não trouxe aos autos cópia do referido pronunciamento, bem
como não identificou o mesmo através da numeração que lhe tenha sido consignada.
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

Também não trouxe aos autos a identificação do signatário da suposta manifestação e
do consulente. Dessa forma, a alegação apresentada não deve ser levada em conta para
fins de revisão do lançamento fiscal.
23.2. A posição do INSS sobre o tema deve ser pesquisada nos diversos atos
normativos que foram editados posteriormente ao citado pronunciamento e à edição da
Lei 10.243, de 19 de junho de 2001. A Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de
dezembro de 2003, indica as condições necessárias para que não ocorra a incidência de
contribuições sobre as parcelas indicadas em seu artigo 78. Exemplificamos com a
transcrição do artigo 78, inciso XVII, que estabelece condições, não previstas na CLT,
para a não incidência de contribuições:
Art. 78. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições: (...)
XVII - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou daquele a ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas médico-hospitalares ou com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos e outras similares, desde que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (destaquei)

Da alegada revogação parcial da Lei 8.212/1991 pela Lei 9.528/1997
24.
Argumenta a Impugnante que ocorreu revogação tácita de todas as condições
previstas no artigo 28 da Lei 8.212/1991 que não encontrem guarida no disposto no
parágrafo 2°, do artigo 458 da CLT.
24.1. Há que ser considerado que o Direito Tributário e o Direito Trabalhista são
ramos distintos do Direito, cada qual com seus princípios e conceitos próprios.
24.2. A Lei 8.212/1991 estabelece o conceito de salário-de-contribuição para fins
tributários, e a CLT, ao estabelecer que uma determinada verba não tem natureza
salarial, o faz apenas para fins trabalhistas.

Despesas com alimentação
25. Com relação aos pagamentos destinados a custear as despesas com alimentação dos
empregados da Impugnante, alegou a Defendente que tais pagamentos decorrem de
previsão expressa em convenção coletiva de trabalho, na qual consta que estas parcelas
não possuem natureza salarial.
25.1. No entender da Impugnante a norma coletiva que estabelece a natureza
indenizatória das prestações nela previstas deve prevalecer sobre as disposições legais
que disponham em contrário.
25.2. Acrescenta a Impugnante que a falta de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT não resulta necessariamente na imposição de tributação sobre o
pagamento de despesas com alimentação, uma vez que tais despesas não possuem
natureza salarial.
25.3. A convenção coletiva não pode prevalecer sobre uma lei ordinária, mormente
quando a mesma se trata de lei tributária. Como já ressaltamos acima, o Direito
Tributário e o Direito Trabalhista são ramos independentes do Direito, por essa razão
não se concebe que um fato gerador previsto na legislação tributária não enseje
tributação em razão de disposições estabelecidas em convenção coletiva.
25.4. O argumento de que a inscrição no PAT não poderia ser erigida como condição
para afastar a tributação sobre as despesas com alimentação, não pode ser aceito.
25.5. O custeio da alimentação do trabalhador consiste num ganho habitual sob a forma
de utilidades, inserindo-se no conceito de salário-de-contribuição estabelecido pelo
artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, estando dessa forma sujeito à tributação.
25.6. Afasta-se a tributação se verificadas as condições impostas no artigo 28, parágrafo
9o, alínea “c”, da Lei 8.212/1991, abaixo transcrito:
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (redação alterada pela MP no 1.59614, de 10/11/97, convertida
na Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976; (...)
25.7. Como visto, o lançamento foi corretamente efetuado, já que a Impugnante
admite que não se inscreveu no PAT, e a alimentação não foi fornecida “in
natura”, mas paga em espécie.
Despesas com assistência médica
26. Alega a Impugnante que as despesas com assistência médica não integram o salário-
de-contribuição uma vez que não possuem natureza remuneratória. Argumenta também
a Impugnante que esses pagamentos decorrem de exigência contratual, não consistindo
em um benefício voluntário concedido pela Autuada.
26.1. Acrescenta a Impugnante que a Lei 8.212/1991, ao estabelecer como condição,
para que as despesas com assistência médica não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, que o benefício seja extensível a todos os empregados da
empresa, colide com o disposto no parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual o
pagamento de despesas médicas não integram o salário do trabalhador.
26.2. Assinala a Impugnante que, antes mesmo da edição da Lei 9.528/1997, o Poder
Judiciário já havia se manifestado no sentido de que o pagamento de despesas médicas
não tem caráter salarial, por se tratar de prestação sem caráter de habitualidade.
26.3. Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das despesas
com assistência médica dos empregados, pois permite a estes usufruírem do plano sem
ter de arcar mensalmente com os respectivos custos, o que demonstra o caráter de
habitualidade do benefício proporcionado pelo empregador.
26.4. Transcrevemos o artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, que estabelece o
conceito de salário-de-contribuição, no qual se insere o salário-utilidade:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
26.5. O fato de se tratar de pagamento decorrente de cláusula contratual não importa
na exclusão desse benefício da base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma
vez que as partes celebrantes do ajuste não dispõem de poderes que lhes permitam
retirar do campo de incidência das contribuições as vantagens estipuladas no ajuste.
Uma vez constatado que o pagamento em questão se insere no conceito fixado pelo
artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, sobre ele devem incidir as contribuições
previdenciárias.
26.6. O custeio da assistência médica do empregado só deixará de integrar a base de
cálculo da tributação se constatado que a cobertura abrange a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa. Esta a condição imposta pelo legislador para que o contribuinte
possa usufruir da isenção prevista no artigo 28, parágrafo 9°, alínea "q".
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

26.7. Como já assinalado anteriormente, o parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, editado
para fins trabalhistas, possui área de atuação distinta daquela pertinente ao artigo 28,
parágrafo 9°, da Lei 8.212/1991, norma de Direito Tributário. Dessa forma, ambos os
dispositivos coexistem, atuando cada qual em sua área de aplicação.
26.8. Fica, pois, constatada a improcedência da alegação apresentada.

(...)

Do levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista"
28. Com relação ao levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista" a Impugnante
afirma ter trazido aos autos (doc. 5) a comprovação do recolhimento integral das
contribuições previdenciárias devidas.
28.1. O presente lançamento fiscal não é integrado pelo levantamento "RT1 -
Reclamatória Trabalhista".
28.2. O relatório fiscal de fls. 58/71 tece explicações sobre todos os levantamentos
efetuados, e dele não consta referência ao levantamento em questão ou sobre crédito
fiscal referente a contribuições incidentes sobre pagamentos de verbas decorrentes de
acordos trabalhistas.
28.3. O item 23 do relatório fiscal ao tratar do levantamento RA1 (remuneração
auferida) faz menção a acordos trabalhistas utilizados na apuração de remuneração
auferida. Não se trata de contribuições incidentes sobre pagamentos decorrentes de
acordos trabalhistas, mas de trabalhadores não declarados na folha de pagamentos e cuja
remuneração foi obtida por aferição indireta através de consulta aos valores registrados
em rescisões no campo "remuneração fins rescisórios".
28.4. No item 26 e subitens do relatório fiscal, ao tratar do mesmo levantamento RA1,
a Auditoria Fiscal informa que o 13° salário da empregada Lauriana Coutinho de Sena
foi aferido com base na remuneração que constou no campo "remuneração fins
rescisórios" do termo de rescisão do contrato". Logo, não se trata de contribuições
incidentes sobre pagamentos decorrentes de acordos trabalhistas, mas aferição indireta
do salário-de-contribuição com base nas informações constantes em termo de rescisão.
28.5. No Discriminativo do Débito - DD de fls. 7/16 não consta o levantamento "RT1 -
Reclamatória Trabalhista".
28.6. No Relatório de Lançamentos - RL (fls. 17/28) não consta o levantamento em
questão, mas tão somente os seguintes:
-
AL1 ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA;
-
FN1 FP NÃO DECLARADA EM GFIP;
-
FP1 FP DECL INTIMAÇÃO RECOLHIMENTO;
-
RA1 REMUNERAÇÃO AFERIDA;
-
RN1 REMUNERAÇAO NÃO INCLUIDA EM FP;
-
RS1 REMUN EMPREG FORA FP NÃO DECL;
-
UT1 UTILIDADES ASSISTÊNCIA MEDICA;
-
VT1 VALE TRANSPORTE EM PECUNIA.
28.7. Em vista do exposto, constata-se que não cabe a revisão do lançamento fiscal em
razão das alegações e documentos apresentados.

Da retroatividade benigna
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730686/2010-17

29.
Questiona a Impugnante a aplicação da multa de ofício de 75%, que no seu
entender resultou de uma interpretação incorreta da legislação aplicável. Assinala a
Impugnante que a multa aplicada resultou da comparação entre diversas multas
previstas na legislação revogada e na legislação posteriormente editada (todas com
caráter absolutamente distinto, como multa de mora, multa de ofício e multa por
descumprimento de obrigação acessória).
29.1. É possível verificar no Discriminativo do Débito de fls. 7/16, que o percentual da
multa aplicada não corresponde a 75%, mas sim a 24% (percentual previsto na
legislação vigente à época dos fatos geradores).
29.2. O relatório fiscal esclarece que:
38. Às contribuições sociais apuradas no presente AI foram aplicadas, exclusivamente,
as normas da legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores tendo em
vista que as alterações introduzidas pela MP 449/08, convertida na lei 11.941/09, não
resultaram em benefício (multa de mora de 24% x multa de ofício de 75%).
29.3. Como visto, as alegações apresentadas são impertinentes, devendo ser
desconsideradas para fins de revisão do lançamento fiscal.
(...)
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria estranha à lide; e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital